Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002596-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ELVECIO FRANCA RODRIGUES - CPF: 277.214.851-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES - CPF: 084.155.509-52 (AGRAVADO), FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES - CNPJ: 33.431.704/0001-78 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de produtor rural, embasada em laudo de constatação prévia que considerou atendidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os pressupostos legais para o deferimento da recuperação judicial, especialmente quanto à veracidade das informações prestadas pelo requerente e à legitimidade do pedido com base no laudo de constatação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação juntada aos autos evidencia que os imóveis indicados como de propriedade do requerente na inicial já haviam sido alienados antes do pedido de recuperação judicial, contrariando o conteúdo do laudo de constatação.

4. A existência de alienações não declaradas e divergências patrimoniais compromete a legitimidade do pedido e a confiabilidade do laudo apresentado.

5. O laudo de constatação prévia, por conter informações inverídicas, mostra-se inadequado como fundamento para o deferimento da recuperação judicial.

6. É facultado ao requerente renovar o pedido com base em documentação atualizada e condizente com a realidade fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Não pode ser deferido o pedido de recuperação judicial quando o laudo de constatação prévia apresenta informações inverídicas sobre a titularidade de bens comprometendo os pressupostos legais exigidos para o processamento da ação."

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008537-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Elvecio Franca Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de recuperação judicial no 1041699-59.2023.8.11.0003, que deferiu a recuperação judicial.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que a decisão está equivocada, posto que as afirmações contidas no pedido de recuperação judicial são inverídicas.

Relata que “é fato público e notório na cidade de Água Boa – MT que o recorrido Francisco Altamir Fernandes vendeu sua propriedade denominada “Fazenda Águas Claras I” e “Fazenda Águas Claras II”, ambas originariamente registradas respectivamente em matrículas imobiliárias de no 2.735 e 1.261 do CRI de Água Boa – MT, conforme pode ser constatado em “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” celebrado em 23/05/2023 anexo (Doc. 02), tendo como partes os vendedores Francisco Altamir Fernandes, sua até então esposa Renata Maia Souto Fernandes e compradores Osmar Dieter e esposa Renilda Sieben Dieter, além dos intervenientes garantidos João Borges Souto e Delvana Tomaz Neta Borges (até então sogro e sogra de Francisco).”

Argumenta que no Laudo de Constatação prévia utilizado para fundamentar o deferimento da recuperação judicial, o recorrido afirmou que a propriedade rural ainda é sua, bem como aduz que o mesmo exerce atividade agropecuária ensejadora do pedido de recuperação judicial.

Sustenta que os documentos acostados aos autos comprovam que o recorrido vendeu a propriedade.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para indeferir a petição inicial da ação de recuperação judicial.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se foram preenchidos os requisitos para a concessão da recuperação judicial a parte agravada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005; e segundo consta da conclusão da CONSTATAÇÃO PRÉVIA restaram satisfatoriamente preenchidos pelo requerente.

Outrossim, segundo o laudo apresentado, foi constatado o requerimento da utilização do instituto por empresário que está em crise financeira, mas que é economicamente viável – de modo que emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento do requerente e do interesse do mesmo na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial e as conclusões da constatação prévia.

Ressalto, por outro turno, que
uma análise mais acurada será desenvolvida pela Administração Judicial que atuará no feito
– podendo ser exigida documentação complementar, sempre que se revelar necessário, em qualquer momento processual.

Registro, ainda, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo. O processo só se consolida com a aprovação do plano. O plano tem caráter negocial. Todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de
FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES
, empresa individual, inscrita no CNPJ sob no 33.431.704/0001-78, com sede na Rua 03, no 638, Apartamento 03, Centro, Água Boa/MT, CEP 78.635-000 - e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes. [...]” (Id. 148372639 dos autos de origem).

É certo que a parte agravada relacionou como bens as matrículas imobiliárias de no 2.735 e 1.261 do CRI de Água Boa – MT. (Id. 144067293 - Pág. 1, dos autos de origem), tendo o laudo de constatação prévia anuído com a respectiva declaração.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar de ofensa a dialeticidade, posto que a parte recorrente trouxe aos autos argumentos que a seu ver contrapõe o laudo de constatação que fundamenta a decisão agravada.

Da mesma forma,
rejeito
a preliminar de supressão e instância uma vez que o laudo de constatação prévia foi levado a conhecimento do juízo de origem sendo inclusive utilizado na fundamentação da decisão agravada.

Pois bem,

O recurso deve ser provido.

Verifico na documentação acostada aos autos que o recorrido vendeu os imóveis denominados “Fazenda Águas Claras I” e “Fazenda Águas Claras II”, ambas originariamente registradas respectivamente em matrículas imobiliárias de no 2.735 e 1.261 do CRI de Água Boa – MT, logo, não há como se dizer proprietário para fins de recuperação judicial.

Logo, é incontroverso que a parte recorrida utilizou na inicial da ação de recuperação afirmações inverídicas ao dizer que os bens que são de sua propriedade.

Assim, subsiste o argumento da parte recorrente de que a parte recorrida se utilizou de argumentos que não são capazes de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial.

Destarte, o laudo de constatação prévia se mostra inadequado para fundamentar o pedido de recuperação judicial, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o Laudo de Constatação Prévia, que embasou a decisão singular que deferiu o processamento da recuperação judicial, possui informações inverídicas.

Ocorre que é sábio que as Fazendas Águas Claras I e II foram vendidas (Id. no 140107493, págs. 01/14, Id. no 265936291, págs. 01/07 e Id. no 265936292, págs. 01/07), de modo que não podem ser mais apontadas como área rural na qual é exercida a atividade empresarial do recuperando.

Desta forma, fica evidente que o Laudo de Constatação Prévia possui irregularidades que o impedem de ser utilizado para embasar o pedido e o deferimento do processo de recuperação judicial. [...]

Sendo assim, em razão de inconsistências no laudo de constatação prévia, evidente que não pode ser utilizado como base para o deferimento da recuperação judicial, pois não está de acordo com as realidades dos fatos apresentados [...]” (Id. 285183377- Pág. 5-6)

Sobre a questão em situação similar já me pronunciei:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE ATIVIDADE QUE NÃO ESTÁ PRESCRITA NOS DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA INEFICAZ. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. É incontroverso que a parte recorrida argumentou na inicial da ação de recuperação que passou a ter prejuízos decorrentes da compra e venda de imóveis rurais, atividade que não é prevista como sendo uma das atividades da parte recorrida.

2. No caso concreto, não se olvida acerca da possibilidade de a parte agravada ter tido prejuízo também no setor da pecuária, porém, a questão que leva a tornar ineficaz o laudo reside no fato de a parte agravada ter fundamentado o pedido de recuperação judicial também em atividade que não se consta dos documentos societários, o que foi atestado pelo próprio perito.

3. Decisão cassada.

4. Recurso provido.”. (TJ/MT. N.U 1008537-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

Por fim, esclareço que a decisão aqui tomada não impede que a parte agravada realize um novo laudo com as informações corretas, e, caso entenda, ingresse com novo pedido de recuperação judicial se utilizando do novo laudo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de origem que concedeu a recuperação judicial a parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025